Tribunal: TJBA
Processo: 8000675-14.2016.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000675-14.2016.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AGUA FRIA

Advogado(s)
:
IGGOR BACELAR ANDRADE PEDREIRA, THIAGO BARRETO PAES LOMES, ALBERTO CARVALHO SILVA

APELADO: MARINA MARTINS DANTAS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
SOSTENES LIMA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PAGAMENTO RETROATIVO À ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO SUPLETIVA DA NR 15. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL. INCIDÊNCIA DO TEMA 7 DE IRDR DO TJBA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Água Fria contra sentença que o condenou ao pagamento de adicional de insalubridade, no percentual de 40% sobre o vencimento base, à servidora Marina Martins Dantas de Oliveira, pelo exercício do cargo de médica veterinária entre 12/02/2015 e 29/02/2016, com reflexos nas férias e no décimo terceiro salário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: definir se é possível o pagamento retroativo do adicional de insalubridade com base em laudo técnico elaborado apenas em agosto de 2015; estabelecer se a ausência de regulamentação municipal inviabiliza o reconhecimento judicial do direito; e determinar se o percentual de 40% é devido mesmo sem comprovação do fornecimento de EPI pelo Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O adicional de insalubridade é verba de natureza indenizatória, prevista no art. 7º, XXIII, da CF/1988, aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, e no art. 70 do Estatuto dos Servidores do Município de Água Fria.

A ausência de regulamentação específica pelo Município não impede o reconhecimento judicial do direito, sendo admitida a aplicação supletiva da NR 15 do Ministério do Trabalho, conforme entendimento consolidado pelo TJBA no Tema 7 do IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000.

Laudos técnicos extrajudiciais são admissíveis desde que idôneos, específicos e detalhados, sendo desnecessária nova perícia judicial quando não há impugnação substancial por parte do réu.

O laudo técnico de agosto de 2015 comprova a exposição da servidora a agentes biológicos, em grau máximo de insalubridade, nos termos da NR 15, Anexo 14, autorizando o pagamento do adicional a partir dessa data.

O pagamento do adicional de insalubridade não pode retroagir a período anterior à elaboração do laudo, conforme entendimento do STJ (PUIL 413/RS), sendo incabível presumir condições insalubres sem prova técnica contemporânea.

A ausência de comprovação do fornecimento de EPIs pelo Município impede a exclusão do adicional, cabendo ao ente público demonstrar o fornecimento regular e eficaz, o que não ocorreu nos autos.

A ausência de direito adquirido a percentual específico não se aplica quando há comprovação técnica de exposição a grau máximo de risco, sendo obrigatório o pagamento no percentual correspondente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de regulamentação municipal específica não impede o reconhecimento judicial do direito ao adicional de insalubridade, sendo admissível a aplicação supletiva da NR 15 do Ministério do Trabalho.

Laudo técnico elaborado fora do âmbito judicial é válido para fins de reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade, desde que idôneo e não impugnado substancialmente.

É vedado o pagamento retroativo do adicional de insalubridade a período anterior à data da elaboração do laudo técnico que atesta a exposição a agentes nocivos.

O percentual do adicional de insalubridade deve corresponder ao grau de risco constatado tecnicamente, sendo irrelevante a política administrativa interna.

Cabe ao ente público comprovar o fornecimento eficaz de EPIs, sob pena de manutenção do direito ao adicional de insalubridade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XXIII, e 39, § 3º; CPC/2015, arts. 86, parágrafo único, e 374, II e III; Estatuto dos Servidores do Município de Água Fria, art. 70.

Jurisprudência relevante citada
:
TJBA, IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000, Tema 7, ac. pub. 12.02.2020.
STJ, PUIL nº 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 11.04.2018, DJe 18.04.2018.
STJ, REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015.
TJBA, Apelação nº 8000570-37.2016.8.05.0109, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 16.09.2025.
TJBA, Apelação nº 0000641-83.2013.8.05.0109, Rel. Des. Silvia Zarif, j. 15.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8000675-14.2016.8.05.0109
, em que figura como apelante
MUNICIPIO DE AGUA FRIA
e apelado
MARINA MARTINS DANTAS DE OLIVEIRA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria